Tribunal: STF
Processo: HC 164732
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL.
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, no processo nº 0003909- 09.2009.4.05.8100, condenou o paciente a 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e a 250 dias-multa, ante o cometimento dos crimes versados nos artigos 317, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento alusiva a retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou fazê-lo infringindo dever funcional), e 318 (facilitação de descaminho) do Código Penal. Na dosimetria, valorou negativamente a motivação, as circunstâncias e consequências do crime, reportando-se à busca do lucro fácil, ao aparato empregado na prática criminosa, aos prejuízos aos comerciantes e empregados formais e à quantidade e sofisticação das mercadorias. Realçou o nível de escolaridade, a importância e elevada remuneração do cargo do acusado, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a merecer maior censura. No tocante ao crime de facilitação de descaminho, impôs a pena-base em 4 anos de reclusão, considerado o mínimo de 3 e o máximo de 8 anos e, quanto à corrupção passiva, em 5 anos de reclusão, observado o piso de 2 e o teto de 12 anos. Destacou não verificadas atenuantes e agravantes. Fez incidir, no patamar de 1/3, a causa de aumento versada no § 1º do artigo 317 do Código Penal. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    A Segunda Turma do Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, afastando a causa de aumento, e proveu a do Ministério Público, condenando-o em virtude do cometimento do crime do artigo 288, cabeça (associação criminosa), do Código Penal. Ante o concurso material, fixou a pena em 10 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 200 dias-multa. Embargos de declaração foram parcialmente providos, reconhecendo-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa e estabelecendo-se a pena definitiva em 9 anos de reclusão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou seguimento ao recurso especial nº 1.597.416/CE. Em relação à pena-base, assentou que as referências ao aparato empregado, à grande quantidade de produtos e à sofisticação das mercadorias justificam o aumento, tendo como desfavoráveis os contornos e as consequências dos crimes. Determinou, acolhendo pedido do Ministério Público, a expedição de mandado de prisão, reportando-se ao decidido, pelo Supremo, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43 e 44. A Sexta Turma negou provimento a agravo interno formalizado pela defesa. 
    O impetrante afirma configurado constrangimento ilegal, consistente na execução precoce da pena. Menciona o habeas corpus nº 162.640, relativo a corréu, no qual Vossa Excelência deferiu a ordem, para afastar a execução provisória. Aduz encontrar-se o paciente em idêntica situação jurídica. Frisa valoradas negativamente a busca do lucro fácil e a ocupação do cargo de Auditor, o que, segundo articula, é inerente ao tipo, a revelar sobreposição. Diz que, de seis circunstâncias mencionadas pelo Juízo, o Superior Tribunal de Justiça aludiu a apenas duas e manteve a pena-base no patamar imposto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja afastada a execução provisória da pena e determinada, ao Regional Federal, a realização de nova dosimetria, considerada a pena-base. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Supremo, em 25 de agosto de 2020, revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 21 de novembro de 2018, em virtude do desprovimento do recurso extraordinário com agravo nº 1.160.398. 
    2. Ante a preclusão maior do título condenatório formalizado contra o paciente, no processo nº 0003909-09.2009.4.05.810, da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, cumpre reconhecer a perda parcial do objeto do habeas, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena.
    Em relação à pena-base, o Juízo assentou desfavoráveis as circunstâncias judiciais alusivas à motivação, contornos e consequências do crime. O Superior Tribunal de Justiça reportou-se ao aparato empregado na prática criminosa, à grande quantidade de produtos e à sofisticação das mercadorias. A consideração das circunstâncias versadas no artigo 59 do Código Penal, no que própria à dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 
    3. Declaro o prejuízo do pedido direcionado ao afastamento da execução provisória da pena.
    4. Indefiro a liminar. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator